Tribunal: TJMT
Processo: 1044270-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044270-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra
o v.
acórdão que acolheu embargos declaratórios da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., definindo que a atualização monetária de multas administrativas reduzidas judicialmente será feita pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão redutora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão incorre em omissão ao estabelecer como termo inicial da atualização monetária pela Taxa SELIC o trânsito em julgado da decisão que reduziu judicialmente as multas administrativas.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo inicial da Taxa SELIC, consignando fundamentadamente que a correção monetária incidiria a partir do trânsito em julgado da decisão judicial redutora.

4.
A jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento de que a redução judicial de multa administrativa determina como termo inicial da atualização monetária o trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade.

5.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já apreciadas no acórdão embargado. A insurgência recursal revela pretensão de reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A redução judicial de multa administrativa determina como termo inicial da atualização monetária pela Taxa SELIC o trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023; TJMT, N.U 1047235-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.05.2026; TJMT, N.U 1006386-83.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 351998372) contra o acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, e sanou omissão para consignar que a atualização monetária das multas que embasam a CDA deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que as reduziu (id. 350214376 e id. 335252882).

O recurso se origina do primeiro acórdão que, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 323014866), e reformou a sentença proferida no Embargos à Execução Fiscal nº 1044270-83.2023.8.11.0041, que havia declarado nulo os procedimentos que ensejaram a constituição dos créditos não tributários, nestes termos:

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução Fiscal nº 1044270-83.2023.8.11.0041, para:

1.
manter a validade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT
, reconhecendo a regularidade da motivação, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade da aplicação das penalidades;

2.
readequar o montante global das multas administrativas
objeto das Certidões de Dívida Ativa impugnadas,
reduzindo-o para o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada CDA, mantida a exigibilidade do crédito remanescente;

3.
fixar os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa
, em respeito ao art. 85, §3º, inciso II, do CPC.

4.
estabelecer sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
fixando a responsabilidade na proporção de 60% (sessenta por cento) à Embargante/Apelada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e 40% (quarenta por cento) ao Estado de Mato Grosso
, quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Os embargos de declaração agora embargado, restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT REDUZIDAS NO VOTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REDUZIU AS MULTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para reconhecer a validade das multas aplicadas pelo PROCON/MT, mas reduzindo o valor das penalidades de R$ 360.000,00 para R$ 100.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão no acórdão quanto a atualização monetária das multas administrativas reduzidas.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que a atualização monetária de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

4. A incidência da SELIC se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que modificou o valor do débito, conforme entendimento desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: A atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente será feita pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as penalidades, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1024230-80.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.09.2025.

Nos presentes embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso alega inovação recursal a tese da Energisa trazida nos primeiros embargos de declaração quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção do crédito.

Diz, ainda, que, deve ser mantida hígida a forma de atualização constante das Certidões de Dívida Ativa, “
conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, o qual o Código Civil passou a prever, para as dívidas não tributárias, a denominada Taxa Legal, correspondente ao valor da Taxa SELIC deduzido o IPCA, com a ressalva de que, caso o resultado seja negativo, deverá ser considerado igual a zero no mês de referência
”, bem como definido como termo inicial de correção da multa discutida a data de sua constituição administrativa.

Contrarrazões da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ao id. 354312355, pugnando pela rejeição do recurso em questão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A questão dos
juros e da correção monetária
em processos de execução é
matéria de ordem pública
, ou seja, refere-se a princípios e normas de aplicação obrigatória, independentemente da vontade das partes envolvidas. Como tal, a análise dessa matéria não pode ser afastada por acordos ou convenções das partes, e o juiz tem o dever de aplicar as normas pertinentes
exofficio,
não havendo que se falar em supressão de instância.

Quando se trata de
matéria de ordem pública
, como a
aplicação da correção monetária
e dos
juros legais
, o tribunal deve zelar pela correta aplicação das normas, independentemente de ter sido discutido especificamente pelas partes nas instâncias inferiores.

A recente alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que institui a Selic como taxa de
juros
e de atualização para obrigações civis, não retroage aos créditos constituídos anteriormente à sua vigência, preservando-se, portanto, a aplicação da legislação estadual vigente ao tempo do lançamento do crédito.

O embargante sustenta, ainda, que a decisão embargada foi omissa ao não considerar que a correção monetária das multas administrativas deveria ter como termo inicial a data de fixação da multa na esfera administrativa, conforme preceituado pela jurisprudência e pela legislação aplicável, sendo, portanto, inadequada a utilização do trânsito em julgado como marco para a atualização monetária.

Embora tenha decidido de forma diversa, recentemente alterei o posicionamento mesmo sentido RAR 1036981-36.2022.8.11.0041, no sentido de que a correção monetária das multas administrativas deve ocorrer a partir da data em que a obrigação foi constituída, ou seja, desde o momento em que a multa foi fixada administrativamente pelo PROCON/MT, e não a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), em recente decisão, reafirmou este entendimento, estabelecendo que:"A
correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo
" (TJ-ES - Apelação Cível: 50011904120208080024, Relator: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes).

Diante disso,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para retificar a decisão embargada, estabelecendo que o termo inicial de correção da multa discutida é a data de sua constituição administrativa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que acolheu os
aclaratórios
anteriormente opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
para sanar a omissão quanto à atualização monetária, determinando que esta será feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas, conforme a legislação aplicável.

A d. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, acolheu parcialmente o presente recurso, sob o fundamento de que “
a correção monetária das multas administrativas deve ocorrer a partir da data em que a obrigação foi constituída, ou seja, desde o momento em que a multa foi fixada administrativamente pelo PROCON/MT, e não a partir do trânsito em julgado da decisão judicial
”.

Ocorre que a referida matéria não se encontra omissa ou contraditória no acórdão, uma vez que foi devidamente resolvida no
decisum
anterior, ocasião em que o voto condutor consignou expressamente que “
o termo inicial da incidência da taxa SELIC deve ser o trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, quando esta ocorre judicialmente
”. (Id. 343588874).

Não fosse isso, há posicionamento diverso neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
A redução judicial de multa administrativa determina como termo inicial da atualização monetária o trânsito em julgado da decisão que fixa novo valor da penalidade
”. (TJMT, N.U 1047235-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 06/05/2026
).

Em mesmo sentido: TJMT, N.U 1006386-83.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

Logo, com a devida vênia a entendimento diverso, evidencia-se que a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes ou de provocar nova apreciação de argumentos já devidamente enfrentados; todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026